Tribunal: CARF
Processo: 16370.000290/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16370.000290/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.619 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
NASSIF MIGUEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO. RENDIMENTOS DECLARADOS PELO CÔNJUGE. OPÇÃO.
Na constância da sociedade conjugal os rendimentos produzidos pelos bens
comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges.
RENDIMENTOS ORIUNDOS DE AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS COM
HONORÁRIOS. DEDUTIBILIDADE.
Poderão ser deduzidos os valores das despesas com ação judicial necessárias
ao recebimento dos rendimentos, inclusive honorários advocatícios, desde que
tenham sido suportadas pelo contribuinte.
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para o cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir da base de cálculo da presente notificação os valores
tidos como omitidos recebidos de Itaú Vida e Previdência e a diferença de R$ 2.812,48 recebidos
da CEF, bem como para que seja apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram, os rendimentos recebidos da CEF, no valor de R$ 11.249,95, sendo calculado de
forma mensal e não pelo montante global pago extemporaneamente.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16370.000290/2008-89
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000290/2008-89

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-28.068,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) DRJ/CTA (fls. 36/41) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2007/609450087724026 (fls. 2/7).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
Cientificado do lançamento em 04/07/08, segundo tela de fl. 28, o interessado
ingressou com a impugnação tempestiva de fls. 04 a 10, em 05/08/08, alegando em
síntese, que:
a) “não houve omissão de rendimentos e imposto de renda retido na fonte,
perante a Secretaria da Receita Federal, isto porque, ambos foram lançados na
declaração de minha esposa, não ocorrendo, portanto, nenhum ilícito tributário.”;
b) “a conta corrente na qual foram efetuadas os rendimentos tributáveis e o
imposto retido, era em conjunto, da qual, “um dos cônjuges inclui na sua declaração
seus rendimentos próprios e o total dos rendimentos produzidos pelos bens comuns,
compensando o valor do imposto pago ou retido na fonte, independentemente de qual
dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento”
c) “se houve erros esta é na DIRF apresentada pela fonte pagadora, (Banco Itaú
S.A CNPJ n° 53.031.217/0001-25), opondo no comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte, ano calendário 2006, apenas o CPF de um
dos titulares da conta, [...]”;
d) caso assim não seja considerado pela Receita Federal, então se seja
considerado 50% dos rendimentos para o impugnante e 50% para sua esposa, haja
vista o disposto na legislação do Imposto de Renda;
e) em relação à fonte pagadora Caixa Econômica Federal impugna parcialmente
o rendimento apontado pela fiscalização como omitido, no valor de R$ 14.062,43,
“pois não fora descontado, deste, os valores pagos a título de honorários advocatícios
de R$ 2.812,48 a Pinheiro, Freitas, Negrão & Advogados Associados CNPJ n°
04.805.281/0001-00, conforme Nota Fiscal n° 7022, inclusa agora esta impugnação.
Portanto, o valor tributável e' R$ 11.249,95 e não R$ 14.062,43.”
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
Da parte não impugnada do lançamento
Considerando que o Impugnante não questiona a omissão de rendimentos de R$
11.249,95, referente à fonte pagadora Caixa Econômica Federal (CNPJ n°
00.360.305/0001-04), tem-se que, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000290/2008-89

1972, com a redação do art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o
presente julgamento limitar-se-á, apenas, às matérias impugnadas, ou seja, à omissão
de rendimentos de R$ 70.563,02 e de retenção na fonte de R$ 10.584,45, referentes à
fonte pagadora Itaú Vida e Previdência S/A, e à omissão de rendimentos de R$
2.812,48 (R$ 14.062,43 - R$ 11.249,95), referente à fonte pagadora Caixa Econômica
Federal.
Dos rendimentos omitidos
Quanto ao rendimento omitido de R$ 70.563,02 e retenção na fonte de R$
10.584,45, alega o Impugnante que se trata de rendimento produzido por bem comum
do casal e que, por tal motivo, foi declarado na DAA de sua esposa, apesar de ter
constado em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf apenas em seu
nome.
(...)
Compulsando os autos, constatamos que a Impugnante não instruiu sua defesa
com certidão de casamento, a qual permitiria a esta autoridade julgadora confirmar o
regime de bens (comunhão universal, comunhão parcial, separação universal, ou
regime com participação final no aquestos) definido no casamento entre o Impugnante
e a Sra. Arlete Ribeiro Miguel, sendo que tal informação e' fundamental ao julgamento
da impugnação.
Nesta feita, o Impugnante instruiu sua defesa apenas com a declaração de fl. 13,
emitida pelo Banco Itaú S/A, na qual esta instituição financeira atesta que Nassif
Miguel e sua esposa Arlete Ribeiro Miguel possuem conta corrente solidária (n°
07423-1), em conjunto, desde 01/01/68. Porém, essa declaração não tem o condão de
comprovar a existência de bem comum e nem mostra como se deu a contratação com
a Itaú Vida e Previdência S/A.
Dessa forma, concluímos pela manutenção das alterações efetuadas pela
fiscalização, com a inclusão de R$ 70.563,02 de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica e de R$ 10.584,45 de retenção na fonte.
Quanto ao rendimento de R$ 14.062,43, referente à fonte pagadora Caixa
Econômica Federal, alega o Impugnante que tal rendimento é procedente, mas que
deve ser descontado do mesmo “os valores pagos a título de honorários advocatícios
de R$ 2.812,48 a Pinheiro, Freitas, Negrão & Advogados Associados CNPJ n°
04.805.281/0001-00, conforme Nota Fiscal n° 7022 [...]. Portanto, o valor tributável é
R$ 11.249,95 e não R$ 14.062,43.”
(...)
Porém, buscando demonstrar o pagamentos de honorários advocatícios o
Impugnante trouxe aos autos apenas uma cópia não autenticada de Nota Fiscal (vide
fl. 18) emitida pelo escritório de advocacia Pinheiro, Freitas, Negrão & Advogados
Associados, deixando de trazer à baila os documentos referentes à ação trabalhista,
tais como, sentença judicial ou acordo homologado, demonstrativo extraído do
processo judicial, contendo os cálculos da liquidação da sentença e atualizações
monetárias, bem como a discriminação das verbas recebidas e cálculos do imposto de
renda retido na fonte e contribuição ao INSS.
Somente de posse desses documentos seria possível a esta autoridade julgadora
apurar o quantum do valor recebido na ação trabalhista corresponde a verba tributável,
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000290/2008-89

pois somente em relação a esse montante do valor total recebido é possível a dedução
das despesas com advogado.
Pondere-se, inclusive, que o Impugnante sequer menciona em sua defesa o
número da ação judicial ou qualquer elemento capaz de vincular a referida Nota Fiscal
à essa ação.
Em seu recurso administrativo, (fls. 45/54), o recorrente, quanto ao mérito,
basicamente, repisa os argumentos expostos em sua peça impugnatória e indica a ocorrência de
fato novo que acarretaria ilegalidades à decisão de piso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Delimitação do Recurso Voluntário
As matérias passíveis de serem analisadas em segunda instância são as objeto da
peça impugnatória e não reconhecidas pelo julgador de piso, abaixo discriminadas:
- Omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Itaú Vida e Previdência
S/A no valor de R$ 70.563,02 com IRRF de R$ 10.584,45; e
- A diferença de R$ 2.812,48 (R$ 14.062,43 – R$ 11.249,95) referente a omissão
de rendimentos recebidas da Caixa Econômica Federal.
Mérito
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada.
Assevera o recorrente que não houve omissão de rendimentos e IRRF, porque
ambos foram lançados na declaração de sua esposa. Afirma que a declaração foi elaborada em
separado, como forma de aproveitamento da legislação que os ampara. Demonstra, ainda, que a
conta corrente que recebeu os rendimentos é conjunta com o seu cônjuge.
Vejamos o que consta no § único do artigo 6o do Decreto no 3.000/99, in
verbis:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000290/2008-89

Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Em que pese o recorrente não ter trazido aos autos cópia de sua certidão de
casamento para que seja identificado o seu regime de casamento, motivo pelo qual não teve sua
solicitação reconhecida pelo julgador a quo. Não há como refutar o fato de que seu cônjuge
declarou a totalidade dos rendimentos, em sua DIRPF (fls. 2/3 processo administrativo
16370.000289/2008-54), aqui envolvidos nesta controvérsia.
Isto posto e considerando a legislação citada, entendo que assiste razão ao
interessado, devendo ser expurgado da base-de-cálculo da notificação o valor de R$ 70.563,02,
pois a manutenção desta cobrança implicaria a dupla tributação do fato gerador.
Omissão de rendimentos recebidos decorrentes de decisões da Justiça
Federal
Neste tópico, reconhece a omissão, mas credencia a ocorrência ao fato de não ter
recebido da fonte pagadora (CEF), o comprovante de rendimentos. Reafirma que R$ 2.812,48
destes valores devem ser descontados por se tratarem de honorários advocatícios, conforme NF
no 7022.
Vejamos a legislação (RIR/99) acerca do assunto, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12). (grifei)
O acórdão guerreado não reconheceu os valores constantes da citada nota fiscal,
acertadamente, por não ter o impugnante sequer mencionado, em sua defesa, o número da lide
judicial ou apresentado qualquer outro elemento capaz de vincular aquele documento à ação.
Observando os documentos trazidos aos autos posteriormente (fls. 67/74), pode-se
constatar que o no 2003.7051.003838-7 da Ação judicial do recorrente é o mesmo do constante
na nota fiscal (fls. 22).
Assim, entendo que deve ser retirado da base de cálculo da presente autuação o
valor de R$ 2.812,48.
Omissão dos rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$ 11.249,95
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000290/2008-89

Cita a publicação do Ato Declaratório no 1 da PGFN o qual teria mudado
completamente a maneira de tributar os rendimentos recebidos acumuladamente oriundos de
ações judiciais. Copia, em sua peça recursal, trecho publicado no site da PGFN sobre o assunto
onde se lê “Com isso, o IRPF incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, conforme jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)”.
Em que pese o fato de tais valores não terem sido impugnados pelo ora recorrente,
entendo que assiste razão ao mesmo neste ponto.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável à alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados na presente notificação, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias (fls. 69/71) a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL nos termos do voto em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000290/2008-89

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital